Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-08.2024.8.11.0095
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000405-08.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRENA SANTANA MORAES DE ALMEIDA - CPF: 077.410.665-44 (RECORRENTE), BRENA SANTANA MORAES DE ALMEIDA - CPF: 077.410.665-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA PARANAITA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.950.223/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MOTIVO EMERGENCIAL. RELIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento, na medida em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

Restou demonstrado que a interrupção decorreu de fatores externos e alheios à conduta da concessionária, sendo esta responsável pelo restabelecimento do serviço em prazo razoável, nos termos do artigo 362, IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

O entendimento das Turmas Recursais Cíveis do Estado de Mato Grosso e de Tribunais Superiores confirma que interrupções temporárias de energia elétrica, quando resolvidas dentro do prazo regulamentar, não configuram dano moral passível de reparação.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Audiência de instrução – desnecessidade.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento, na medida em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

Mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de interrupção de energia e se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A parte requerente alega que tem enfrentado recorrentes falhas no fornecimento de energia elétrica, que resultaram na interrupção prolongada do serviço em sua residência, causando-lhe grande transtorno. Relata que, em diversas ocasiões, ficou impossibilitada de entrar em casa devido ao portão elétrico e foi exposta ao calor intenso por horas. Além disso, afirma que os esforços para resolver o problema junto à Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. foram infrutíferos, gerando-lhe grande abalo moral e físico, uma vez que está em tratamento de saúde. Por conta disso, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, além da inversão do ônus da prova e a continuidade dos serviços essenciais de energia.

A contestação apresentada pela parte requerida sustenta que o Grupo Energisa S.A. foi indevidamente incluído no polo passivo, solicitando sua exclusão por ilegitimidade passiva. A requerida também argumenta que não houve falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, uma vez que as interrupções foram causadas por um caso fortuito (um pássaro na rede elétrica), alheio ao controle da empresa. No mérito, alega que a suspensão do serviço foi temporária e que todas as medidas necessárias foram adotadas para restabelecer o fornecimento. Por fim, a requerida solicita a improcedência total dos pedidos formulados pela parte autora, defendendo que não há fundamentos para a indenização por danos morais ou qualquer outro tipo de compensação.

[...]

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente, embora tenha demonstrado que houve quedas no fornecimento de energia, não comprovou de maneira suficiente como isso impactou sua esfera extrapatrimonial. [...]”

No caso em apreço, restou comprovado nos autos que a interrupção do serviço decorreu de fatores externos e alheios à conduta da Reclamada, sendo esta responsável pelo religamento em tempo hábil.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não há elementos que comprovem afronta significativa à dignidade do consumidor. A interrupção de energia por pequenos períodos, por si só, não caracteriza o dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. REESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021/ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na zona rural (art. 362, IV, da Resolução 1.000/2021/ANEEL) quanto às interrupções efetivamente comprovadas nos autos.
2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1056889-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)”

Desta forma, o conjunto probatório dos autos permite identificar a interrupção do fornecimento tão somente no máximo por 4 horas, não havendo comprovação concreta quanto ao dano alegado, ônus de incumbência da parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pois afeto ao fato constitutivo de seu direito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Às providências.

Data registrada no sistema PJe.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025